Tribunal: TJSP
Processo: 1511903-84.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA PROVADA – DEPOIMENTOS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes as provas a demonstrar a materialidade e autoria delitiva pelo crime de uso de documento falso, de rigor a manutenção do decreto condenatório. PENAS BEM DOSADAS. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.